Tribunal: TJDFT
Processo: 0702139-43.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. LAUDO MÉDICO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que obrigou a ré a custear o home care da autora, incluindo visita médica, enfermagem, cama hospitalar e demais aparelhos necessários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) verificar se a sentença se encontra nula por julgamento extra petita; (iii) estabelecer se a ré deve ser condenada a custear e disponibilizar técnica de enfermagem em período integral de 24 horas, em complementação ao tratamento home care.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sem necessidade de dilação probatória com realização de perícia nos autos, conforme art. 355, I, do CPC.
4. De acordo com o art. 141 e 492 do CPC, o Juiz deverá decidir nos limites propostos pelas partes, sendo vedado proferir decisão de natureza diversa da pleiteada. 4.1. A sentença será considerada extra petita quando exarada de forma a conceder pedido que não foi deduzido pela parte ou baseado em fundamentos que não foram apresentados. 4.2. No caso, verifica-se que o princípio da correlação ou congruência, que orienta o julgamento da causa à vista do pedido, não foi observado, pois a sentença foi prolatada no sentido de condenar a ré ao custeio de home care à autora, com o fornecimento de visita médica e de enfermagem, a cama hospitalar e demais aparelhos, porém, o pedido inicial se refere apenas ao custeio e disponibilização de técnica de enfermagem em período integral de 24 horas em complementação ao tratamento home care.
5. Do mérito - Em razão do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a cassação da sentença, a situação comporta a aplicação da Teoria da Causa Madura, porquanto a ação se encontra devidamente instruída, podendo-se adentrar ao mérito da demanda, em atenção aos princípios da economia e da celeridade.
6. A negativa de complementação de cobertura de tratamento, por meio de Programa de Internação Domiciliar (Home care), mediante a disponibilização de técnica em enfermagem por 24h por dia, mostra-se indevido, quando demonstrada a sua indispensabilidade à promoção da saúde e do bem-estar da paciente idosa (acamada), à prevenção de complicações, tratamento das enfermidades existentes, checagem dos sinais vitais, administração dos diversos medicamentos prescritos, organização e limpeza do ambiente e da paciente etc.
7. Apesar de não constar no rol taxativo, a hipótese dos autos é admitida como exceção respaldada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, diante o perigo de dano, diante da gravidade do quadro de saúde da autora relatado pela médica assistente em laudo médico, da sua alta idade e da situação de acamamento e dependência total, justificando-se a prestação do serviço home care vindicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos, preliminar de nulidade da sentença acolhida para cassar a sentença. No mérito, aplicada a Teoria da Causa madura, recurso da autora parcialmente provido para condenar a ré ao custeio de técnica de enfermagem 24 horas por dia em complementação ao tratamento home care. Recurso da ré desprovido.
Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de tratamento domiciliar com técnica de enfermagem é indevida quando demonstrada sua indispensabilidade à promoção da saúde e bem-estar da paciente."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CF/1988, art. 196; CPC, art. 141; CPC, art. 492, art. 355, I, art. 1.013, §§ 1o e 3o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929 SP.